Tribunal: TJPA
Processo: 0001801-86.2018.8.14.0055
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001801-86.2018.8.14.0055

EMBARGANTE: ELIZEU BRUNO SOUZA, MIQUEIAS MORAES RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0001801-86.2018.8.14.0055.

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
.

EMBARGANTES
:
MIQUEIAS MORAES RODRIGUES E ELIZEU BRUNO SOUZA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 19856977 (DJE 25/06/2024).

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

INEXISTE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANDO VERIFICADO QUE A MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE EMBARGOS SEQUER FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMO SABIDO, É VEDADA A INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE SOBRE MATÉRIA CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA E MESMO QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, HAJA VISTA O CABIMENTO RESTRITO DESSA ESPÉCIE RECURSAL ÀS HIPÓTESES EM QUE EXISTENTE VÍCIO NO JULGADO. ASSIM, O QUE SE PERCEBE É QUE ESTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM INOVAR, REFERINDO-SE À MATÉRIA QUE SEQUER FOI VENTILADA NO APELO, PARA QUE FOSSE DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO NO RECURSO DE APELAÇÃO, SENDO DE TODO INDEVIDO O PROCEDIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
26
de
agosto
de 202
4
e término no dia
02
de
setembro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 02 de
setembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
MIQUEIAS MORAES RODRIGUES e ELIZEU BRUNO SOUZA
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 19386803 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo a pena dos embargantes em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 58 dias-multa, e, a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além de 70 dias-multa, ambas no regime Semiaberto, respectivamente.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 258/265, ID nº 20522927), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, requerendo efeito modificativo ou prequestionamento preparatório para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário a incidência da fração de 1/8 ao dosar a pena-base, por estar acima do permitido pela lei, pois constata-se que houve violação da norma federal do artigo 59 do CP, pois a análise da negativação do modular judicial circunstância do crime fixou desproporcionalmente e de modo desarrazoado o basilar para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa para o delito o qual os embargantes foram condenados.

Nesta Superior Instância (fls. 268/270, ID nº 21310028), a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração,
por não se verificar nenhuma omissão no Acórdão vergastado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por
MIQUEIAS MORAES RODRIGUES e ELIZEU BRUNO SOUZA
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 19856977.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, constata-se que todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, que se limitou ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Na espécie, a bem da verdade, a pretensão de revisão na dosimetria da pena, alterando a pena-base constitui inovação recursal, pois, não foi arguida nas fases processuais anteriores e, desse modo, não podem ser objeto de exame em sede de embargos declaratórios.

Como cediço, a dosimetria da pena apenas pode ser revista de ofício pelo Tribunal, quando estiver presente erro latente ou teratologia na fixação da sanção, fato que possibilita a concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento.

- Ademais, eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0702.20.141387-0/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO.

- Os embargos declaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade ou para retificar erro material existente no julgado, não se prestando, portanto, para rever a decisão no caso de inconformismo da parte. Precedentes.

- A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal na decisão combatida impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

- Não se vislumbra a presença de quaisquer vícios no acórdão atacado. A insatisfação da parte não pode se materializar em embargos manifestamente inadmissíveis, assim como in casu, porquanto não constituem via correta para a reforma de decisão com a qual não concorda.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.255001-4/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 06/12/2023).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer modificação, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 02/09/2024